Tribunal: TJSP
Processo: 2129409-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE RESERVA LEGAL PERANTE O CAR. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA ATÉ QUE OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS SE MANIFESTEM SOBRE A PROPOSTA DOS AGRAVANTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão determinou cumprimento de obrigação de fazer em trinta dias sob pena de multa cominatória.
2. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE RESERVA LEGAL PERANTE O CAR. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA ATÉ QUE OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS SE MANIFESTEM SOBRE A PROPOSTA DOS AGRAVANTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão determinou cumprimento de obrigação de fazer em trinta dias sob pena de multa cominatória.
2. A necessidade de averbação da reserva legal, nos termos do Código Florestal, é evidente vez que vazada em sentença confirmada pelas instâncias superiores.
3. O prazo para cumprimento foi fixado pelo acórdão que julgou o apelo da sentença recorrida, que estabeleceu 180 dias para o desiderato, mantendo a pena de multa cominatória, apenas readequando seu valor.
4. Não há qualquer efeito suspensivo deferido ao Recurso Especial, motivo pelo qual a sentença é título executivo plenamente exigível e, portanto, não há impeditivos para o prosseguimento do cumprimento.
5. No caso, contudo, verifica-se que houve apresentação de projeto de reserva legal perante o CAR, pendente de análise pelas autoridades. Desta feita, imperioso suspender a execução deste capítulo da sentença até que sobrevenha decisão dos órgãos administrativos. A multa, nesse caso, deverá incidir desde a data do exaurimento do prazo para cumprimento até o protocolo do pedido aprovado pelas autoridades.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129409-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são agravantes
HAYDEE PEREIRA DE CARVALHO, RENATO FERREIRA DE CARVALHO, JOSÉ
FERREIRA DE CARVALHO FILHO e REGINA MARIA BARJAS RAMOS DE
CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129409-97.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 2/7
Voto 38020
Processo: 2129409-97.2020.8.26.0000
Agravante: Haydee Pereira de Carvalho e outros
Agravada: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Presidente Epitácio
Juíza Prolatora: Larissa Cerqueira de Oliveira
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE
IMPÔS
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REGISTRO DE RESERVA LEGAL PERANTE O CAR. NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA
ATÉ QUE OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS SE MANIFESTEM
SOBRE A PROPOSTA DOS AGRAVANTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
determinou cumprimento de obrigação de fazer em trinta dias sob
pena de multa cominatória.
2. A necessidade de averbação da reserva legal, nos termos do
Código Florestal, é evidente vez que vazada em sentença
confirmada pelas instâncias superiores.
3. O prazo para cumprimento foi fixado pelo acórdão que julgou o
apelo da sentença recorrida, que estabeleceu 180 dias para o
desiderato, mantendo a pena de multa cominatória, apenas
readequando seu valor.
4. Não há qualquer efeito suspensivo deferido ao Recurso
Especial, motivo pelo qual a sentença é título executivo
plenamente exigível e, portanto, não há impeditivos para o
prosseguimento do cumprimento.
5. No caso, contudo, verifica-se que houve apresentação de projeto
de reserva legal perante o CAR, pendente de análise pelas
autoridades. Desta feita, imperioso suspender a execução deste
capítulo da sentença até que sobrevenha decisão dos órgãos
administrativos. A multa, nesse caso, deverá incidir desde a data
do exaurimento do prazo para cumprimento até o protocolo do
pedido aprovado pelas autoridades.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face
de decisão determinou prazo de trinta dias para cumprimento de
sentença que determinou a alteração de reserva legal sob pena de
multa cominatória de R$ 15.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129409-97.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 3/7
Alega, em síntese, que o prazo para cumprimento
da obrigação foi estendido por cento e oitenta dias nos autos
principais até o julgamento do Agravo interposto em face de decisão
que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em face da
sentença.
O agravo foi recebido com efeito suspensivo (fls.
13/15).
Veio contraminuta de fls. 24/26. Alega, o recorrido,
em síntese, que a obrigação vem sendo descumprida há tempos
pelos agravantes. Desde a condenação definitiva até o momento não
houve constituição da reserva legal.
A
fls.
29/39,
a
douta
PGJ
opinou
pelo
reconhecimento da intempestividade do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento.
É o breve relatório.
De
proêmio,
afasto
a
preliminar
de
intempestividade arguida pela procuradoria de justiça.
Isso porque, de um lado, não há que se falar em
natureza meramente procedimental da decisão recorrida. A meu ver,
recorre-se de pronunciamento judicial que reconheceu um fato o
alegado não cumprimento da sentença no prazo - atribuindo-lhe a
consequência processual apropriada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129409-97.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 4/7
Não há que se falar ainda em preclusão por já ter
sido a questão aventada e decidida em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença.
É
da
leitura
descompromissada
da
decisão
recorrida que a matéria diz com a alegada inexigibilidade do título, o
que é matéria cognoscível por meio de exceção de pré- executividade.
Daí, portanto, que, em não se tratando de
despacho simples, mas sim de decisão com conteúdo decisório,
impugnável pela ia do agravo (CPC, art. 1015, p.u.).
Superada essa questão e presentes os demais
pressupostos de recorribilidade, passo ao mérito.
E,
no
mérito,
não
prosperam as alegações
recursais.
A impugnação versa, em verdade, acerca do prazo
para cumprimento da obrigação que, segundo os agravantes, ainda
não teria se exaurido vez que seria de 180 dias contados da
intimação para cumprimento que, sustenta, deu-se em 28/02/2020.
Vejamos.
É fato insuperável, acobertado pela autoridade da
coisa julgada, que os ora agravantes são devedores de obrigação de
fazer ambiental consistente na averbação de área de reserva legal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129409-97.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 5/7
imóvel objeto da ação.
Do
acórdão
que
manteve
a
condenação,
colacionado a fls. 56/68 dos autos do cumprimento de sentença,
consta: “Por seu turno, a obrigação de recompor e preservar a área
tem assento na previsão do artigo 17, §4o da Lei no 12.651/12. O
prazo para apresentação do projeto de reflorestamento ambiental e
sua execução não poderá ser, todavia, o determinado na sentença,
tendo em vista a complexidade do ato, que enseja a participação de
outras pessoas e entes administrativos, o que denota ser bastante
razoável a concessão de prazo de 180 dias para esse mister”.
Esse prazo, por sua vez, iniciou-se com a
intimação da decisão de fls. 94/95, que se deu em 12 de agosto
de 2019 conforme certidão de fls. 100 dos autos de origem.
Exauriu-se, assim, em 10 de março de 2020.
Assim,
quando
da
prolação
da
decisão
recorrida, já há muito havia se esvaído o prazo para
cumprimento da obrigação que, frise-se, foi devidamente
adequado pela instância recursal dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade ínsitos à espécie.
Mais ainda, não cuidaram os agravantes de
demonstrar a inadequação do prazo, eventual causa impeditiva
para o cumprimento da obrigação ou mesmo o adimplemento
desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129409-97.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 6/7
Compete anotar, novamente, que não houve
qualquer suspensão da decisão exequenda como afirmado pelos
recorrentes.
A pendência de agravo interno contra decisão
da relatoria perante instâncias superiores não é causa
impeditiva do cumprimento de sentença, mesmo que a título
provisório.
Desta feita, não prosperam as alegações
recursais, vez que de fato não consta cumprimento da obrigação
estabelecida em sentença confirmada por instância recursal e,
assim, são plenamente exigíveis da forma como pretendido pelo
parquet.
No mais, mantém-se a mesma anotação
quanto ao fato de já ter sido protocolado pedido de anotação de
reserva legal perante o Cadastro Ambiental Rural e, até onde se
sabe, pende de análise pelas autoridades competentes.
Em que pesem as ponderações do órgão de
execução ministerial pela inconsistência do projeto apresentado,
o órgão competente para tal análise é tão somente a Secretaria
Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, gestora do
Cadastro Ambiental Rural.
Assim, em que pese a priori esteja configurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129409-97.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 7/7
o inadimplemento, é de bom alvitre que a execução da multa
fique suspensa enquanto não finalizada a análise da proposta de
reserva legal encaminhada ao CAR.
Sem prejuízo, uma vez finda a avaliação, ao
juízo de primeira instância caberá, de posse do parecer dos
órgãos administrativos, ponderar a necessidade ou não de
readequar as astreintes, tendo como parâmetros temporais o
exaurimento do prazo para cumprimento da obrigação e o
protocolo de projeto
posteriormente - aprovado pelo órgão
gestor do CAR.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso, determinando-se a suspensão da exigibilidade da pena de
multa nos termos da fundamentação exposta.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR SORTEADO